Tribunal: STF
Processo: Rcl 68368
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo regimental em reclamação. RE 593.443-rg/sp (Tema 154). Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Inexistência. Ausência de Teratologia. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade.



I. Caso em exame 



    O recurso. Agravo regimental em reclamação constitucional contra decisão de minha lavra, em que neguei seguimento à reclamação, ante a ausência de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada.



    O fato relevante. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul despronunciou o acusado, por entender que os elementos de prova colhidos em Juízo não eram suficientes para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, encontrando-se a acusação baseada apenas em elementos inquisitoriais.



    As decisões anteriores. O juiz de primeiro grau pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso em sentido estrito do referido réu para despronunciá-lo. O Recurso extraordinário interposto pelo Parquet estadual teve seu seguimento negado pela Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.



II. Questão em discussão 



    O presente recurso discute se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ofendeu a tese jurídica firmada no RE 593.443-RG/SP (Tema 154), ao manter a decisão de impronúncia do réu, pautada na ausência de lastro probatório judicializado.



    III. Razões de decidir 



    A decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no Tema 154, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Precedentes.



    A premissa fixada encontra-se consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “o sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa” (HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.10.2020). 



    Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que há vertente probatória confirmada em juízo e apta a respaldar a versão acusatória, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV. Dispositivo



Agravo regimental conhecido e não provido.